Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus a: a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 9.125 dias, retificando o valor dos proventos da autora, que deverão ser calculados à proporção de 4.609/9.125 do montante correspondente à aposentadoria integral; b) pagar a quantia de R$ 35.589,77 referente ao período compreendido entre outubro de 2019 a dezembro de 2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. Nas razões recursais, alega que a autora recebe aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, razão pela qual não deve ser aplicado o divisor de 25 anos. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63781514). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 63781518).
3. Depreende-se dos autos que a autora recorrida laborou por 12 anos (2007 a 2019), exercendo a atividade de magistério de educação básica e que em 20/09/2019 (ID 63780943 pág. 18) foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 63780943 pág. 18).
4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença reformada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.